Tribunal: STF
Processo: ARE 1308642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. UNIÃO ESTÁVEL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, já que “nos autos não houve intimação pessoal para o ente público. A única intimação que existe é a publicação no Diário Oficial, a qual não é o meio válido para intimar o Estado“.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE QUE FOI CANCELADA PORQUE A AUTORA TINHA CONTRAÍDO UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE NÃO MERECE PROSPERAR, POIS O SIMPLES FATO DA BENEFICIÁRIA TER CONTRAÍDO NOVA FAMÍLIA MATRIMONIALIZADA OU ADVINDA DE UNIÃO ESTÁVEL SEM TER MUDADO SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO DÁ AZO AO CANCELAMENTO DA PENSÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 2º; 18 e 37, caput, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a violação reflexa à Constituição e as Súmulas 279 e 280 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A sentença não merece reparo. 
    Isto porque o nobre magistrado de primeiro grau bem analisou os fatos alegados e as provas carreadas aos autos. 
    Impende consignar que embora a autora tenha vivido em união estável com outrem, que em tese poderia ensejar o cancelamento da pensão por morte de seu ex cônjuge, com fulcro no artigo 31, inciso IV, ´a´, da Lei Estadual nº 285/79. 
    Contudo, mister se faz esclarecer que independentemente da validade ou não do procedimento de recadastramento realizado pela autarquia previdenciária estadual, é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo matrimônio, impede o cancelamento da pensão por morte.“ 
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-cônjuge. Alegação de união estável. Pensão por morte. Valor. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.242.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 27/04/2020)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º, 62, 193 E 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.150.360-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/02/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.174.290-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2019)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente